Tribunal: TJDFT
Processo: 0725178-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725178-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA DIAS OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FERNANDA DIAS OLIVEIRA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0705140-16.2021.8.07.0018, determinou a elaboração de nota técnica, no prazo de 30 (trinta) dias, e a intimação do Ministério Público para manifestação quanto ao pedido liminar, o que fez a partir dos seguintes fundamentos (ID 99268262): “II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme ressalvado no item anterior, o Enunciado no 18 do CNJ recomenda expressamente que, se possível, as decisões liminares sobre saúde sejam precedidas de notas de evidência científica emitidas por NATJUS. Nesse sentido, considerando a atual capacidade de atendimento do Núcleo vinculado a este Juízo, redefiniu-se como critério objetivo para elaboração prévia de Notas Técnicas a estimativa de custo anual do tratamento igual ou superior a R$ 1.000,00 (mil reais). De outro lado, nos últimos meses, o Distrito Federal se viu obrigado a adotar inúmeras medidas para tentar reduzir a disseminação do contágio e propagação do novo vírus, como o fechamento de estabelecimentos comerciais, a aquisição de novos aparelhos, medicações e equipamentos de proteção, a contratação de profissionais de saúde, dentre outras. Ou seja, além de redução da arrecadação, houve um considerável aumento das despesas. Segundo bem pontua Raquel Melo Urbano de Carvalho, "é necessário que não se permita, diante de uma questão capaz de repercutir diretamente na vida dos demais membros da sociedade, decidir apenas com base na paixão isolada, no altruísmo ou no anseio humano de atender àquela pretensão específica posta para julgamento (Curso de Direito Administrativo, Ed. Juspodivm, p. 646, 2007)". Assim, o Poder Judiciário não pode determinar o fornecimento de medicação não padronizada, com custo anual do tratamento estimado em R$ 384.000,00 (trezentos e oitenta e quatro mil reais), sem prévio parecer do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS/TJDFT), atestando a imprescindibilidade da medicação e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, no tratamento da doença que acomete a parte autora e suas especificidades, ou seja, época de adoecimento, gravidade, medicações prévias, entre outras. 1 _ Ante o exposto, considerando (I) o Enunciado no 18 do CNJ; (II) a decretação de Emergência de Saúde Pública no Distrito Federal devido à pandemia do novo coronavírus; (III) a prioridade de concentrar os recursos humanos e materiais da Secretaria de Saúde no tratamento dos doentes atingidos e na prevenção da saúde da população e (IV) o alto custo do medicamento requerido, DETERMINO: 1.1 _ Notifique-se, com urgência, o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 2 _ Sem prejuízo, simultaneamente, intime-se o Ministério Público a emitir parecer acerca do pedido liminar. 2.1 _ Caso o citado órgão requeira nova vista dos autos após a emissão do parecer, desde já defiro o pedido, pelo prazo de 2 (dois) dias. 3 _ Caso a Nota emitida classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, em observância aos artigos 9o e 10o do CPC, dê-se ciência prévia também à parte autora, para manifestação no mesmo prazo de 2 (dois) dias. 4 _ Por fim, venham os autos imediatamente conclusos para decisão acerca do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...)” Narra a agravante que foi diagnosticada como portadora de Neoplasia Maligna de Cólon, tipo Adenocarcinoma, Estadiamento III (CID: C18), com RARO achado de INSTABILIDADE DE MICROSSATÉLITES, razão por que realiza tratamento pertinente pelo SUS, no Hospital de Base do Distrito Federal – HBDF. Aduz que em 08/07/2021 se consultou com a médica oncologista Patrícia Werlang Schorn Dutra, que lhe prescreveu o fármaco Pembrolizumabe 200 MG, cujo tratamento precisa ser iniciado com urgência, caso contrário terá evolução rápida da doença, com elevado risco de óbito. Aponta ainda que já teriam sido esgotadas as opções terapêuticas fornecidas pelo SUS. Argumenta que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Liminarmente requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar ao Distrito Federal a obrigação de fornecer a Agravante o tratamento de que necessita, até o julgamento do mérito da ação original. Subsidiariamente requer seja concedida parcialmente o pedido liminar, para que o agravado/requerido seja compelido a custear a medicação ao menos até que seja realizada a nota técnica pelo NATJUS. No mérito requer o provimento do recurso, para reformar a r. Decisão agravada, confirmando-se a liminar. Sem preparo, tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. A controvérsia a ser dirimida nesta fase recursal incipiente se limita a tutela de urgência que deixou de ser analisada na origem, para aguardar que seja realizado previamente nota técnica pelo NATJUS (Enunciado 18 do CNJ). Logo, neste momento incipiente a análise a ser realizada se restringe ao pedido liminar. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão que determinou a remessa dos autos ao Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS/TJDFT) para elaboração de parecer técnico, no prazo de 30 dias e intimação do Ministério Público, para posterior análise do pedido liminar. Neste quadro, cumpre salientar que, conquanto ainda propriamente não indeferida a tutela de urgência na instância de origem, deve ser analisado neste momento se a postergação do exame deste pedido, por até trinta dias, para aguardar a nota técnica do NATJUS, enseja ou não perigo de dano de modo que imponha o pronunciamento judicial imediato. É o que me cabe fazer neste momento. Consta dos autos relatório médico no sentido de que a agravante necessita, com urgência, iniciar o tratamento para diagnóstico de Neoplasia Maligna de Cólon, tipo Adenocarcinoma, Estadiamento III (CID: C18), com prescrição de PEMBROLIZUMABE (Keytruda) 200m g, a cada 21 dias (ID 99259134 de origem). No contexto, compulsando superficialmente os autos de origem, como apropriado a se fazer nesta cognição sumária de exame apenas do pedido liminar, observa-se que a biópsia teria se realizado em 29/01/2021, ou seja, há cerca de seis meses (ID 99261751). Com efeito, analisando o prontuário médico de ID 99259143 e 99261746 dos autos de origem, constata-se que ao longo desses meses (de janeiro de 2021 até apresente data) não sobreveio informação acerca da evolução da doença, não sendo conhecido no caso concreto a velocidade de agravamento da doença, nem qualquer outro dado a apontar uma rápida piora do quadro clínico da agravante, a ponto de impor, neste caso, uma situação de excepcionalidade de conceder a liminar antes ouvir o nobre NATJUS, o que ocorrerá nos próximos dias. Neste contexto, tenho que o prazo de 30 dias fixado pelo d. Juízo a quo para a nota técnica do NATJUS é razoável. Desse modo, pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos da agravante, mas não se verifica, de plano, os requisitos autorizadores da liminar reclamada. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator